Tribunal: TJDFT
Processo: 0756263-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0756263-68.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERCILIA DIAS DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO BMG SA, ACRUX SECURITIZADORA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ERCÍLIA DIAS DOS SANTOS contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de BANCO BMG S/A e ACRUX SECURITIZADORA S/A: “Trata-se de cumprimento de sentença manejado pela exequente ERCILIA DIAS DOS SANTOS, em face das executadas BANCO BMG S.A e ACRUX SECURITIZADORA S.A. Intimadas as executadas na forma do art. 523, do CPC, apenas ACRUX SECURITIZADORA S.A. se manifestou no prazo legal, apresentando a impugnação ao cumprimento de sentença ID 235931392, na qual afirma não haver qualquer valor a pagar, requerendo o reconhecimento da inexequibilidade do título executivo judicial. Intimada para se manifestar quanto à impugnação, a parte exequente manteve-se inerte. Diante da controvérsia, os autos foram remetidos à Contadoria do Juízo, que apresentou os cálculos de ID 247297411. Intimadas as partes, apenas a executada ACRUX SECURITIZADORA S.A. se manifestou, concordando com os cálculos da Contadoria. Analisando os autos, verifico que o entendimento da Contadoria vai ao encontro do alegado pela executada, vez que o valor devido pela exequente é maior do que aquele devido pela executada nos termos da sentença transitada em julgado. A rigor, portanto, é a exequente quem deve à executada, no valor de R$ 1.442,42 (um mil quatrocentos e quarenta e dois reais e quarenta e dois centavos). Assim, HOMOLOGO os cálculos da Contadoria e ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação ao cumprimento de sentença apenas para reconhecer o excesso apontado na cobrança. Por outro lado, entendo não haver inexequibilidade do título judicial, haja vista que a sentença determinou a restituição dos valores pagos em excesso pela exequente e condenou a executada ao pagamento de honorários advocatícios em favor do procurador da exequente. Assim, para que se dê o devido andamento ao cumprimento de sentença, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar planilha com o valor atualizado da dívida, incluído o valor a título de honorários advocatícios, bem como para indicar bens para penhora, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III e §1o, do CPC.” (...) “A parte ACRUX SECURITIZADORA S.A. opôs embargos de declaração no ID 252823952, em face da decisão de ID 251741744, alegando omissão e pugnando pelo seu recebimento e acolhimento em seus efeitos infringentes. Intimada, a parte embargada pugnou pelo não acolhimento dos embargos por ausência de vício na decisão. É o breve relato. DECIDO. Os embargos de declaração devem lastrear-se nos pressupostos de vícios do julgado elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, limitados a sanar determinados defeitos, sendo que a omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. E contradição somente ocorre quando existirem duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Analisando as alegações do embargante, não vislumbro a ocorrência de qualquer dos requisitos para dar provimento aos embargos, notadamente em relação à omissão apontada. Isso porque, em que pese a parte executada tenha valores a serem recebidos da parte exequente, tais valores não foram objeto da ação. Em nenhum momento durante a fase de conhecimento a dívida foi cobrada da parte exequente. Caso a executada realmente tivesse a intenção de cobrar os valores devidos pela exequente, deveria ter apresentado a devida reconvenção e recolhido as respectivas custas no devido momento processual. No caso dos autos, portanto, a aplicação do instituto da compensação caracterizaria violação à coisa julgada, pois a parte exequente não foi condenada a pagar quaisquer valores à executada. Percebe-se, portanto, que a parte recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento, o que se mostra incabível pela via processual manejada. Desse modo, conheço dos presentes embargos, eis que tempestivos, para, no mérito, rejeitá-los.” A Agravante sustenta (i) que a sentença transitada em julgado não a condenou a nenhum pagamento nem reconheceu a existência de saldo devedor em favor das instituições financeiras; (ii) que a sentença determinou a revisão do contrato e reconheceu a possibilidade de restituição simples de valores eventualmente pagos em excesso; (iii) que, sem respaldo no título judicial, foram realizados cálculos que apontaram saldo negativo após o recálculo; e (iv) que eventual pretensão das Agravadas deve ser deduzida em via processual própria. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reformar a decisão agravada quanto à homologação dos cálculos da Contadoria. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A sentença em que se baseia o cumprimento de sentença, tem o seguinte dispositivo: “Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para, incluir na lide a ACRUX SECURITIZADORA S/A, e determinar que a taxa mensal do contrato alvo da lide seja correspondente ao dobro da taxa média mensal divulgada pelo Banco Central para o período, desde já determino que a taxa mensal de juros do contrato seja convertida taxa de 14,6% ao mês. Deverá ser recalculado o contrato, com abatimento dos valores pagos pelo consumidor. Eventual pagamento em excesso feito pelo consumidor deverá ser restituído, de forma simples, com correção monetária desde o desembolso, e juros desde a citação nos presentes autos. Em razão da sucumbência recíproca, condeno o polo ativo e o polo passivo a 50% do valor das custas e 50% do valor dos honorários, que fixo em R$1.000,00. Contudo suspendo as cobranças em relação ao autor, vez que deferida a gratuidade de justiça.” A Contadoria elucidou que, “recalculado” o contrato a partir da taxa de juros estipulada na sentença e computados os pagamentos feitos pela Agravada, o SALDO DEVEDOR (R$ 1.442,42) supera o TOTAL DAS DIFERENÇAS ATUALIZADAS A FAVOR DA EXEQUENTE (R$ 462,74). Ao que parece, portanto, não remanesce crédito hábil a respaldar o cumprimento de sentença, a não ser quanto aos honorários de sucumbência. A r. decisão também deixou claro que, “em que pese a parte executada tenha valores a serem recebidos da parte exequente, tais valores não foram objeto da ação”, ou seja, que a Agravada não dispõe de título judicial. Conclui-se, assim, pela ausência da probabilidade do direito da Agravante. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensadas informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator